Tribunal: CARF
Processo: 11080.909894/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2024-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.909894/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.167 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
ALIBEM ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito à restituição e/ou compensação, desde que faça
prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiro Jeferson Teodorovicz e Fredy José Gomes de
Albuquerque, que davam parcial provimento ao recurso para determinar a análise complementar
da Receita Federal do Brasil, e os(as) Conselheiros(as) Fábio de Tarsis Gama Cordeiro e Viviani
Aparecida Bacchmi, que davam parcial provimento ao recurso para reconhecer parte
complementar do direito de crédito. As votações sucessivas foram dispensadas em razão de a
maioria ter sido alcançada. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro José Eduardo
Genero Serra. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido no Acórdão no 1201-006.165, de 21 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 11080.925117/2016-47, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente contra Acórdão da DRJ
que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pelo mesmo contra
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.909894/2018-14
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.167 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909894/2018-14

Despacho Decisório que não homologou crédito tributário constante em PER/DCOMP, lastreado
em saldo negativo decorrente de retenções na fonte. Na ocasião, o Despacho Decisório justificou
a não homologação do crédito pretendido porque o valor do crédito utilizado no pedido de
compensação possui um saldo disponível inferior ao crédito pretendido e, portanto, glosando
parte do pedido de ressarcimento. Igualmente, o saldo negativo disponível não seriam suficientes
para homologar parte do crédito pretendido.
Por outro lado, o contribuinte alega que a parcela de créditos não reconhecidos
decorrem de retenções na fonte que foram retidas e oferecidas à tributação. Ainda, segundo
informa o contribuinte, tais valores constavam devidamente na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ) com saldo negativo de imposto de renda e com valores de imposto de
renda retido na fonte. Entende que possui direito à dedução integral do imposto de renda retido
na fonte, pois comprovou a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do imposto.
Por outro lado, o Acórdão da DRJ julgou improcedente a petição impugnatória do
contribuinte, também considerando que a legislação somente admite, como redução do Imposto
de Renda devido ao final do período de apuração, o IRRF incidente sobre receitas computadas na
correspondente base de cálculo do imposto.
Ademais, o voto condutor que fundamentou o Acórdão recorrido aponta que o
Despacho Decisório considerou retenções e rendimentos informados em DIRF, ou seja, por
terceiros, e não somente o que foi declarado pela própria interessada em DIPJ. Acrescenta
também que não teria sido apontado nos autos qualquer indício de divergência em razão de
diferentes regimes de reconhecimento contábil dos rendimentos e da retenção na fonte.
Assim, conclui que a documentação juntada pelo contribuinte foi insuficiente para
a comprovação das retenções não confirmadas no Despacho Decisório.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, repisando os argumentos
já apresentados em sede de manifestação de inconformidade, reforçando, nos termos da súmula
143 do CARF, que a prova não se faz exclusivamente pelo comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora e acrescentando outros documentos contábeis para reforçar o
alegado.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.

Não obstante as razões para o provimento parcial do recurso voluntário,
esposadas pelo preclaro Relator, dele ouso divergir.
Sobre o tema compensação, impõe-se assinalar que o sujeito passivo que
apura crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.167 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909894/2018-14

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), passível de restituição ou
de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão judicial
transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, observando-se o disposto no artigo 74
da Lei no 9.430/96, e demais normas que tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se
encontre pendente de decisão administrativa à data do encaminhamento
da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada
pelo programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Constatada pela RFB durante do prazo de cinco anos a compensação
indevida de tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o
sujeito passivo será comunicado da não-homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta dias, contado
da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda,
apresentar recurso voluntário contra a decisão que julgar improcedente
aquela contestação. Num e noutro caso, o ônus da prova é da recorrente,
por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do artigo 36 da
Lei no 9.784/99.
No caso dos autos, a recorrente defende seu pretenso direito creditório
com base em três documentos: (i) relatórios das DIRF’s em que constou
como beneficiária de rendimentos (fls. 55 e ss); (ii) excerto da conta
contábil “Razão de Clientes” (fls. 80); e (iii) extratos bancários (fls. 81 e
ss). Há, contudo, dois aspectos fundamentais que a defesa não logrou
superar, relativamente ao ônus probatório que lhe incumbe.
A primeira questão em desfavor da recorrente é a falta de referibilidade
das provas carreadas ao período de apuração do direito defendido, qual
seja, o 4o trimestre de 2009. Na espécie, enquanto os relatórios DIRF
exibem retenções por seus totais anuais, a conta contábil exibida diz
respeito ao mês de junho/2009 e os extratos bancários são do 3o trimestre.
O segundo aspecto de relevo é a ausência de demonstração de
oferecimento à tributação das receitas correspondentes às retenções
alegadamente sofridas.
Assim, a recorrente não se desincumbiu do dever legal de demonstrar a
exposição tributária dos rendimentos correspondentes às retenções,
afastando a incidência da sumula CARF no 80, já transcrita acima pelo
nobre Relator.
De outro bordo, a súmula CARF no 143 não socorre os interesses
defensivos, pois, se é verdade que a comprovação das retenções sofridas
não pode ficar adstrita aos comprovantes de rendimentos emitidos pela
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.167 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909894/2018-14

fonte pagadora, mais certo ainda é que outros elementos alternativamente
apresentados devem ser de tal jaez que supram tal lacuna probatória, o
que, a toda evidência, não é o caso de documentos que sequer guardam
identidade com o período de referência do direito creditório defendido.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 350
DF CARF MF
Original